Tribunal: TJDFT
Processo: 0709621-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709621-73.2021.8.07.0001 APELANTE: VIRGILIO SILVA CHEVALIER, GERALDA CLEA CARVALHO CHEVALIER APELADO: GERALDA CLEA CARVALHO CHEVALIER, VIRGILIO SILVA CHEVALIER DESPACHO Da análise dos autos, verifica-se que a apelação da ré (id. 33701472) foi assinada eletronicamente por Carolina Moreira Oliveira e não pelo advogado constituído nos autos, Dr. Humberto Kremer Neto, OAB/DF 63.183 e OAB/SC 54.960 (id. 33701417). Assim, à apelante Geralda Clea Carvalho Chevalier para regularizar sua representação processual, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso, art. 76, caput e § 2o, inc. I, do CPC. Brasília - DF, 24 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora